Tribunal: STF
Processo: MS 33751
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO FUTEBOL. ENTIDADE DESPORTIVA. ATOS PRIVADOS. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO CONFIGURADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBMISSÃO AOS MESMOS LIMITES DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS. PROVA DISPONÍVEL NA INTERNET. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE MODO INAUGURAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO À LUZ DAS HIPÓTESES INVESTIGATIVAS. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. As investigações parlamentares podem figurar como ato preparatório ou auxiliar do processo legislativo e das demais ações do Congresso Nacional, na medida em que o direito ao conhecimento constitui pressuposto à realização de suas atividades deliberativas.



    2. A Comissão Parlamentar de Inquérito detém atribuição para investigação de atos praticados em âmbito privado, desde que revestidos de potencial interesse público e cujo enfrentamento insira-se, ao menos em tese, dentre as competências do Congresso Nacional ou da respectiva Casa Legislativa que lhe dá origem. 



    3. A autonomia das Comissões Parlamentares de Inquérito não subtrai os direitos e garantias individuais assegurados na Constituição Federal. Poder instrutório ao qual são oponíveis idênticos limites formais e substanciais impostos ao Poder Judiciário. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo encontra-se razoavelmente fundamentada, com observância do figurino exigido pelo artigo 93, IX, da CF.



    4. As provas produzidas em contexto internacional, na hipótese em que amplamente disponíveis ao público em geral, como no caso de publicação na rede mundial de computadores, podem ser utilizadas em âmbito interno. Tratados de cooperação internacional têm como supedâneo a desburocratização da colheita da prova, de modo que, salvo proteção de interesse específico ou disposição expressa em sentido contrário, tais acordos não merecem aplicação, por ausência de interesse público, se consubstanciarem indevido obstáculo à apuração parlamentar.



    5. A avaliação da indispensabilidade da medida não se sujeita à mera análise da ordem cronológica da produção probatória. A depender do caso concreto, é possível que ações de cunho invasivo sejam desde logo necessárias e validamente implementadas. 



    6. Segurança denegada.